Tribunal: STF
Processo: Rcl 40488
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em 6.5.2020, contra decisão proferida no Processo n. 0017668-47.2016.5.16.0003 pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Luís/MA, que teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP. 
O caso
    2. Em 26.6.2017, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Luís/MA julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Alan Anderson Fonseca de Souza contra Essencial Serviços Construções e Pavimentações Ltda. na Reclamação Trabalhista n. 0017668- 47.2016.5.16.0003. 
    Em 20.2.2019, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário de Alan Anderson Fonseca de Souza, para incluir na condenação os honorários advocatícios e indenização por danos materiais ao autor. 
    Em 4.5.2020, ao proferir sentença no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica na Reclamação Trabalhista n. 0017668- 47.2016.5.16.0003, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Luís/MA, assentou: 
    “O sócio Mario Henrique Pires Souza [...], indica a existência de contrato entre a Essencial Serviços Construções e Pavimentações Ltda. (devedora principal) e o Município de São Luís, no valor de R$ 6.051.242,99 (seis milhões e cinquenta e um mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), de modo que possui a empresa executada recursos para arcar com a dívida trabalhista deste processo, devendo a execução ser direcionada à pessoa jurídica. (...) Em complemento, neste ínterim, oficie-se o Município de São Luís para prestar informações sobre o contrato administrativo mantido com Essencial Serviços Construções e Pavimentações Ltda, no valor de R$ 6.051.242,99 (seis milhões e cinquenta e um mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos). Deve o ente público informar este Juízo se a citada empresa tem crédito a receber, devendo reter o importe devido neste processo, com a urgência que o caso requer, sob pena de responsabilidade do gestor público” (fls. 2-5, e-doc. 14). 
    3. Contra essa decisão o Município de São Luís/MA ajuíza a presente reclamação. Alega que, “proferida sentença de procedência, o Juiz da causa determinou que o Município de São Luís fizesse o bloqueio, retenção e depósito em favor do juízo da quantia referentes aos créditos pleiteados no processo cujo valor da causa e de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que seriam de ‘créditos’” da empresa ré (sic, fl. 2). 
    Anota que, “ao determinar o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte do Reclamante, a instância ordinária violou diretamente a Constituição Federal. Isso porque, o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de [1] preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios” (fl. 3). 
    Afirma o descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP. 
    Anota que, “no bojo da MC-ADPF nº 485/AP (...), atacaram-se diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio/penhora de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado às empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas” (fl. 4). 
    Assinala que, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/PB, “decisões inconstitucionais da Justiça do Trabalho que determinaram bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, foram atacadas mediante a ação concentrada” (fl. 5). 
    Acrescenta haver efeito multiplicador da decisão impugnada e pondera que “os valores bloqueados ou que têm seu depósito ordenado sob pena de multa e sanções penais são imediatamente liberados ao Reclamante Trabalhista, de forma que é improvável – na verdade, impossível – sua repetição” (fl. 13).
    Requer medida liminar, para “determinar a suspensão imediata da decisão reclamada, a qual ordenou o depósito de verbas públicas no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para satisfação de créditos trabalhistas de empregado de empresa terceirizada, sob o retórico argumento de que tais valores constituem ‘créditos’ que a empresa teria em poder do ente público, com a consequente devolução dos valores” (fl. 15). 
    No mérito, pede “a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017668-47.2016.5.16.0003 (TRT da 16ª Região), determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB” (fl. 15). 
    4. Em 26.6.2020, deferi a medida liminar requerida, requisitei informações à autoridade reclamada e determinei a citação dos beneficiários da decisão reclamada, Alan Anderson Fonseca de Souza e a empresa Essencial Serviços Construções e Pavimentações Ltda. (e-doc. 19).
    5. Em 8.9.2021, Alan Anderson Fonseca de Souza apresentou contestação, apontando “a existência de Contrato entre a ESSENCIAL SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA (devedora principal) e o Município de São Luís, no valor de R$ 6.051.242,99 (seis milhões e cinquenta e um mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), de modo que possui a empresa executada recursos para arcar com a dívida trabalhista” (fl. 2, e-doc. 52). 
    Informa ser “portador de doença grave, conforme prova documento em anexo [, que] a ação originária está em curso faz mais de 5 anos [e] as verbas trabalhistas têm natureza alimentar” (fl. 2, e-doc. 52).
    Pede a reforma da decisão pela qual deferida a medida liminar e “seja determinado ao Município de São Luís-MA, disponibilização do crédito em juízo para fins de quitação do débito trabalhista” (fl. 3, e-doc. 52). 
    6. Em 28.9.2021, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou o decurso do prazo para contestação da empresa Essencial Serviços Construções e Pavimentações Ltda.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    7. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP. 
    8. Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).
    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta a ementa do precedente: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).
    9. Na espécie, a autoridade reclamada determinou a retenção de eventuais créditos devidos pelo Município de São Luís/MA à empresa Essencial Serviços Construções e Pavimentações Ltda., para satisfação de créditos trabalhistas devidos a Alan Anderson Fonseca de Souza:
    “A Secretaria da Vara deve oficiar o Município de São Luís para prestar informações sobre o contrato administrativo mantido com Essencial Serviços Construções e Pavimentações Ltda, projeto/atividade 1391.1236102262395/13101. 1236102262374, elemento de despesa 33.90.37 (ID. 0A01b80), no valor de R$ 6.051.242,99 (seis milhões e cinquenta e um mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos). Deve o ente público informar este Juízo se a citada empresa tem crédito a receber, e, em caso positivo, deve reter o importe devido neste processo, comprovando a medida nestes autos, com a urgência que o caso requer, sob pena de responsabilidade do gestor público” (fl. 5, e-doc. 14). 
    Esse procedimento afronta o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 39.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: “expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda. possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor” (doc. 7, fl. 1). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 41.604-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).
    A constrição de recursos públicos, na forma determinada pela autoridade reclamada, com possível efeito multiplicador, representa risco à regularidade da prestação dos serviços públicos pelo reclamante. Em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Município de São Luís/MA, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a medida liminar requerida: Rcl n. 39.603-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.3.2020; Rcl n. 39.585-MC/MA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.3.2020; Rcl n. 39.285-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.3.2020; e Rcl n. 39.252-MC/MA, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.2.2020. 
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar à autoridade reclamada a observância do julgado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora